Tribunal: TJDFT
Processo: 0728147-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão do paciente pela prática de posse de armas de fogo por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão sob incriminação de outros delitos de parcelamento irregular de solo e associação criminosa, isto é de loteamento irregular e de associação criminosa, além das condições pessoais desfavoráveis, da reincidência por porte irregular de arma de fogo, indicam a periculosidade do paciente e a necessidade de sua prisão cautelar em face da necessidade da garantia da ordem pública.
2. Habeas corpus denegado.